Tribunal: STF
Processo: RE 1352673
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO TRIBUNAL DE CONTAS. SÚMULA 347 DO STF. INCOMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO, EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O teor da súmula n° 347, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público’, foi aprovado, na Sessão Plenária de 13/12/1963, num contexto constitucional diferente do atual. 



    2. Assim, no que tange à competência institucional dos Tribunais de Contas, no controle de constitucionalidade de atos normativos, cabe-lhe apenas fiscalizar a legalidade dos procedimentos administrativos, consoante a Carta Magna Federal fixou no artigo 71, inciso XI, verbis: “representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.”



    3. Dessa forma, o Tribunal de Contas do Município - TCM, na qualidade de órgão administrativo de controle, em sintonia ao atual sistema de controle de constitucionalidade, não possui legitimidade, para apreciar a constitucionalidade de leis, por ser a aludida função privativa do Poder Judiciário. 



    4. Considerando que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00), correta a sentença, que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15. 



    4. O desprovimento do recurso enseja a majoração, nesta instância, dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 70 e 71 da Constituição Federal. Afirma que “o Tribunal goiano afastou a tese irrecusável de que compete, sim, às Cortes de Contas, no exercício das suas atribuições constitucionais de controle externo, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos dos Poderes Públicos sob sua jurisdição, consoante consolidado na Súmula 347, desse c. Supremo Tribunal Federal”.



    3. O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência recente desta Corte. Nessa linha, veja-se a ementa do MS 35.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO GENÉRICO E DEFINITIVO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE PAGAMENTO DE BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA A INATIVOS E PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.464/2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal. 



    2. Decisão do TCU que acarretou o total afastamento da eficácia dos §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017, no âmbito da Administração Pública Federal. 



    3. Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os erga omnes e vinculantes. 



    4. CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO para afastar a determinação contida no item 9.2 do Acordão 2.000/2017 do Tribunal de Contas da União, proferido no Processo TC 0216.009/2017-1, e determinar que as aposentadorias e pensões dos servidores substituídos sejam analisadas em conformidade com os dispositivos legais vigentes nos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº 13.464/2017 e inciso XXIII do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004.”



    4. Note-se que, nos termos da moldura fática incontroversa, a resolução do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás impugnada nesta ação anulatória pretendeu declarar a inconstitucionalidade de ato normativo editado pelo Município de Santa Tereza de Goiás com efeitos gerais e vinculantes para a Administração Pública. Não se cuida, portanto, de hipótese em que a Corte de Contas tenha realizado o controle de constitucionalidade de ato normativo de modo incidental.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator